Tribunal: STF
Processo: ARE 1286557
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 28) contra acórdão (eDOC 21) proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A emenda desse julgado possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. COMPROVADA A EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE ACIMA DE 250 VOLTS. TEMPO ESPECIAL SUPERIOR A 25 ANOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1495146/MG. IMPROVIMENTO.



    [...]



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que esse julgado, ao ter reconhecido o labor prestado em condições especiais pela parte recorrida, mesmo com a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) eficazes para reduzir ou elidir a periculosidade da atividade então desenvolvida, viola preceitos constitucionais.



    Questiona, ademais, o critério de correção monetária aplicado à condenação.



    Em razão dos Temas n. 339 e 555 da repercussão geral, o ministro Dias Toffoli, então Presidente, devolveu o feito à origem (eDOC 49). No âmbito do TRF5, a retratação foi negada (eDOC 56).



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, inicialmente, em referência à concessão de aposentadoria especial por meio de tempo laborado em condições especiais, que a Suprema Corte, ao julgar o ARE 664.335 sob o regime da repercussão geral (Tema n. 555), Relator o ministro Luiz Fux, acordou em fixar as duas teses abaixo:



    1. O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.



    2. Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.



    Feito esse registro, noto que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao ter observado, no caso, a orientação fixada na primeira tese acima exposta, concluiu, a partir do exame dos fatos e das provas, não ter a utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI) eliminado ou neutralizado a periculosidade ou o risco ao qual estava submetido o segurado.



    A corroborar essa conclusão, cito o seguinte trecho do pronunciamento prolatado em âmbito de juízo de retratação (eDOC 56, fls. 1-2):



    A Quarta Turma, na sessão de julgamento do dia 23 de abril de 2019 negou provimento aos embargos declaratórios opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (Id. 4050000.15139822), e na sessão do dia 05 de fevereiro de 2019 negou provimento ao apelo do Instituto Nacional do Seguro Social (Id. 4050000.14290568), mantendo a sentença que julgou procedente o pedido exordial, e condenou a autarquia previdenciária na concessão de aposentadoria especial, sob o fundamento de que



    52. Já em relação período em que o demandante trabalhou para a CEAL, analisando detidamente o laudo técnico de condições ambientais de trabalho apresentado (id. 2722898), vislumbro a informação de que as atividades desempenhadas pelo autor, enquanto eletricista e auxiliar técnico, eram executadas nas vias públicas e rurais, ao longo das linhas e rede de distribuição de energia, sempre estando exposto a tensões elétricas superiores a 250v (duzentos e cinqüenta volts).



    53. Ainda de acordo com o referido documento, tais atribuições eram desempenhadas de modo habitual e permanente, ressaltando o responsável pelos registros ambientais que, apesar do fornecimento regular dos equipamentos de proteção individual, a utilização dos mesmos não eliminava ou neutralizava a periculosidade/risco ao qual o segurado estava exposto.



    54. Tal situação leva-nos à dúvida quanto à efetiva eficácia dos EPIs fornecidos pela empresa, condição que, consoante orientação do STF já mencionada acima, obriga este Juízo a reconhecer a natureza especial do trabalho prestado pelo autor à Companhia Energética de Alagoas – CEAL, durante o período de 01/02/1990 até 06/05/2015, data da elaboração do LTCAT, por estar exposto, de modo habitual e permanente, à eletricidade.



    Esse quadro atrai a incidência, à espécie, do enunciado sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Em contextos fronteiriços, aponto, entre outros, o decidido nos seguintes precedentes: ARE 1.316.921, Relator o ministro Luiz Fux; RE 1.298.946, Relatora a ministra Cármen Lúcia; RE 1.301.591, Relator o ministro Roberto Barroso; RE 1.303.157, Relator o ministro Dias Toffoli; RE 1.303.839, de minha relatoria; e RE 1.304.931, Relator o ministro Ricardo Lewandowski.



    Quanto à atualização monetária, a corte de origem definiu que esse consectário deve corresponder a índice que reflita a inflação (INPC, no caso), consoante se vê do seguinte trecho do voto (eDOC 21, fls. 4-5):



    No presente caso, não merece reforma a sentença, no tocante aos juros de mora, pois já foram fixados nos termos da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, como requer a apelante, carecendo-lhe interesse quanto ao tema. Quanto à correção monetária, não assiste razão ao apelante, uma vez que foi determinada a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, o qual, na versão atual (Portaria 321/2013 – CJF), estabelece, para as condenações relativas a benefícios previdenciários, a aplicação, a partir de setembro de 2006, do INPC, encontrando-se de acordo com o paradigma supra.



    Desse modo, em relação a essa discussão, tenho por correto o acórdão recorrido, pois na discussão do Tema n. 810 (RE 870.947), Relator o ministro Luiz Fux, o Pleno da Corte Suprema firmou a seguinte tese:



    [...] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    (Grifei)



    Os embargos de declaração opostos a esse julgado, os quais objetivavam modular os efeitos da decisão, foram rejeitados, de modo que foi recusada a atribuição de efeitos prospectivos.



    Nesse sentido, a conclusão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao afastar o preconizado no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e adotar índice capturador da inflação para a correção do valor devido, mostra-se em conformidade com a tese firmada no aludido precedente qualificado.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator